Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITMIDADE PASSIVA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS SANÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERIGO AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR DO AUTOMÓVEL. DESPROPORCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. 1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Art. 18, CPC.
1.1. Na hipótese dos autos, não demonstrada nos autos a legitimidade da primeira apelante para defender interesses da Hyundai Motor Brasil, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada não pode ser conhecida. Recurso conhecido em parte.
2. É pacífica a doutrina e jurisprudência no sentido de que toda a cadeia de consumo é responsável pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, do CDC. Precedentes.
2.1. No caso em análise, verificados defeitos no veículo automotor da montadora Hyundai, verificada a presença da cadeia de consumo e configurada a legitimidade passiva ad causam.
3. Em que pese a existência de vícios no automóvel zero quilômetro adquirido pelo consumidor, restou demonstrado que tal defeito não compromete o uso do bem ou a segurança do consumidor.
4. Verificada a existência de defeito em uma peça que não afetou substancialmente a qualidade do bem, e que o defeito apresentado no automóvel da autora não torna o bem impróprio para o uso, nem mesmo gera problemas na sua segurança, torna-se desarrazoada a invocação de rescisão contratual e restituição do valor pago estabelecida no inciso II do § 1o do art. 18, pois essa medida é desproporcional em relação ao valor do bem e ao vício constatado.
5. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).
5.1. No caso em tela, os aborrecimentos decorrentes de defeitos apresentados em veículo zero quilômetro ultrapassam o mero dissabor diário e exorbitam o descumprimento contratual por frustrar a exceptiva do consumidor ao adquirir um bem novo e gozar dele sem qualquer intercorrência, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
7. Recurso da primeira ré parcialmente conhecido. Apelo da segunda ré conhecido. No mérito, parcialmente providos. Sentença reformada.